Tribunal: TJDFT
Processo: 0001999-74.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Apelação Criminal - ApCri No. Processo : 0001999-74.2018.8.07.0005 Recorrentes : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS E CLODOALDO DOS SANTOS LESSA FILHO Recorridos : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS E CLODOALDO DOS SANTOS LESSA FILHO Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Remetam-se os autos à Defensoria Pública do Distrito Federal, para apresentação das razões quanto ao réu CLODOALDO DOS SANTOS LESSA FILHO. . Brasília, 4 de agosto de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator